Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722808-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravados, nos seguintes termos: “Os autores requereram o prosseguimento do feito, independente do julgamento do agravo de instrumento de no 0708083-26.2022.8.07.0000, para pagamento do valor incontroverso. (ID 127625221). Todavia, verifica-se, que foi atribuído efeito suspensivo à decisão agravada (ID 118732641), logo, essa ainda não transitou em julgado, e eventual decisão favorável em sede recursal poderá alterar o valor devido, assim não há que se falar em parcela incontroversa. Além disso, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0708083-26.2022.8.07.0000.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo andamento foi suspenso após interposição de agravo de instrumento, recebido no efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que no aludido agravo de instrumento se discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao crédito perseguido, não sendo possível suspender a execução em relação aos valores incontroversos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito em relação às parcelas incontroversas. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, em uma primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, observa-se do Ofício ID Num. 118732641 dos autos originários, que o Agravo de instrumento no 0708083-26.2022.8.07.0000 foi recebido com efeito suspensivo, em face do deferimento parcial dos pedidos formulados pelo exequente/agravante. O agravo foi interposto em face da decisão de ID Num. 115451172 dos autos originários, que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado/agravado, reconhecendo como válida a atualização monetária dos valores com base no índice TR. Nesse contexto, ao menos em análise preliminar, entendo que há prejudicialidade externa entre a homologação dos cálculos e o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0708083-26.2022.8.07.0000, sendo a determinação de suspensão do feito, mera efetivação da determinação constante da decisão proferida no agravo de instrumento. Consoante prosseguimento da execução, em relação à parcela controversa, entendo que não há urgência na adoção da referida providência, o que afasta o perigo de dano. É sabido que o prosseguimento do feito implicaria na expedição de precatório, cujo prazo para pagamento excede, em muito, o lapso temporal para o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Ademais, o prosseguimento do feito na forma requerida certamente causaria tumulto processual, ante a necessidade de retificação de precatório ou expedição de precatório complementar. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. SOBRESTAMENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000 2. Nos autos do AGI n. 0701984-11 foi discutida a legitimidade do DF e do IPREV para figurar no polo passivo e que no AGI n. 0701261-89 houve o debate sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Não obstante já ocorrido o julgamento de ambos os recursos nessa Corte, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, haja vista o recurso especial pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. 3. Estando ainda pendente o julgamento acerca da legitimidade para cumprimento da obrigação, correta a decisão que mantém suspensa a ação principal, não havendo se falar parcela incontroversa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399074, 07322460720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 15:52:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora